Tribunal: STF
Processo: RE 145024
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-05-10
Data de publicação: 1994-05-10

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNCIONÁRIOS PUBLICOS. REAJUSTE.  2.
URP - ABRIL  E  MAIO DE 1988 - (16,19%).  O STF, POR SEU PLENÁRIO, NO
JULGAMENTO  DO  RE 146.749 - DF, DECIDIU QUE OS SERVIDORES FAZEM JUS,
NO  CASO,  TÃO-S0,  AO VALOR CORRESPONDENTE A 7/30 (SETE TRINTA AVOS)
DE  16,19%  SOBRE  OS  VENCIMENTOS  DE  ABRIL  E  MAIO  DE  1988, NÃO
CUMULATIVAMENTE,  DEVIDAMENTE  CORRIGIDOS  ATÉ  O  EFETIVO PAGAMENTO.
DECLARAÇÃO  DE  INCONSTITUCIONALIDADE  DO   ART.   1.,  "CAPUT",   DO
DECRETO-LEI  N.  2425/1988,  AFASTADA  PELO  PLENÁRIO.  APLICAÇÃO  DO
SISTEMA DO ART. 8., PAR. 1., DO DECRETO-LEI N. 2335/1987. 3. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, DISTRIBUIDOS, ENTRE
AS PARTES, PROPORCIONALMENTE, OS ONUS DA SUCUMBENCIA.